Tribunal: TJSP
Processo: 2200102-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Tutela provisória de urgência – Indeferimento – Abstenção/exclusão de nome em órgãos de proteção ao crédito – Manutenção na posse de bem – Ausência dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC – Necessidade de dilação probatória – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200102-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante ROMILDA
APARECIDA GRAMATICO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200102-09.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto 25.024 - (rcs)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200102-09.2020 – PIRACICABA.
Agravante: Romilda Aparecida Gramatico.
Agravada: Banco Pan S/A.
Juiz: Marcos Douglas Veloso Balbino da Silva.
Voto 25.024
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA
POR DANOS MORAIS
Tutela provisória de
urgência Indeferimento Abstenção/exclusão de
nome em órgãos de proteção ao crédito

Manutenção na posse de bem
Ausência dos
pressupostos do art. 300, caput, do CPC

Necessidade de dilação probatória
Decisão
mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se de decisão que, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais
movida pela agravante à agravada, indeferiu tutela provisória de urgência em
que se visa à abstenção do nome da autora no cadastro de inadimplentes e à
manutenção na posse do bem (fl. 14).
Diz-se do pagamento de boleto fraudulento para quitação do
contrato. Sustenta a ocorrência de fortuito interno na instituição financeira,
com vazamento de dados confidenciais de seus arquivos. Afirma que a
responsabilidade da ré é objetiva. Demais, o risco da atividade é inerente ao
sistema bancário. Alude-se à súmula 479, do STJ. Pede efeito ativo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200102-09.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto 25.024 - (rcs)
3
indeferi (fl. 121).
É o relatório.
2. Anote-se que, para adequada análise do recurso e para
proferir esta decisão, tive acesso aos autos de origem, nos termos do art.
1.017, § 5o, do Código de Processo Civil. Assim, visando à facilitação do
julgamento, todas as folhas abaixo relacionadas são relativas aos autos
originários.
Recurso infundado. De fato, imprescindível comprovação dos
requisitos da tutela antecipada de urgência (artigo 300, caput, do CPC).
Ocorre que os argumentos externados pelo agravante, na petição inicial de fls.
01/08, prima facie, não são suficientemente relevantes a ponto de justificá-la.
Na situação, a par da reconhecida possibilidade de perigo de
dano, faz-se preciso coexista relevância do fundamento da demanda
(verossimilhança da alegação).
De fato, apesar da juntada de todos os documentos que a
instruíram (fls. 22/93), não se vê, nesta sede de cognição sumária,
participação efetiva da ré na fraude perpetrada. Sua eventual responsabilidade
é questão que depende de regular instrução probatória.
Nesse sentido, prima facie, inexistem provas de eventuais
ilegalidades/arbitrariedades e ou irregularidades praticadas pela agravada.
No mais, a anotação do nome de inadimplentes é legal e efetuada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200102-09.2020.8.26.0000 - Piracicaba - Voto 25.024 - (rcs)
4
com base em informações do credor, que por elas assume responsabilidade.
Infere-se, assim, que os órgãos de informação, de cadastro e de
proteção ao crédito servem para solidificar o mercado financeiro.
Evidentemente, cabe ao Poder Judiciário coibir abusos e punir
falsas informações do que aqui não sucede.
Também, não há como acolher pedido para impedir a recorrida
de proceder ao ajuizamento de ação de busca e apreensão para retomada da
posse do veículo, objeto do financiamento, uma vez que não se pode ferir ou
restringir direito de ação, garantido constitucionalmente.
Nesse contexto, de se aguardar contraditório (quiçá, instrução
processual) à vista do qual, decerto, ter-se-á maior e melhor condição de
análise da questão, sempre lembrado que à tutela antecipada se pode
conceder em qualquer tempo (art. 296, caput, do CPC).
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso